Tribunal: TJBA
Processo: 8001188-80.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001188-80.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): IGOR MATOS MONTALVAO, RODRIGO DE PADUA SANTOS SALGADO APELADO: IVALDINETE BEZERRA DA SILVA Advogado(s):PEDRO EDUARDO GOMES PATRIOTA, CINTHIA RIBEIRO FALCAO MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedente pedido para custeio de tratamento médico domiciliar (home care) em favor da autora, com suporte multidisciplinar e internação domiciliar 24 horas. A sentença foi integrada por embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia, com determinação de apresentação periódica de relatórios médicos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o município de Paulo Afonso possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) saber se é possível afastar ou limitar a multa diária fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer; (iii) saber se há nulidade da sentença quanto à condenação em honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada, pois a prestação do direito à saúde é obrigação solidária de todos os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988. 4. A multa cominatória foi fixada de forma razoável e proporcional (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00), observando os parâmetros legais do CPC/2015. 5. O pedido de afastamento ou redução dos honorários de sucumbência não foi conhecido por ausência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade. 6. Diante da manutenção da condenação, majorou-se a verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. Dispositivo 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-I; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, 537 e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178 ED, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 420158, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 26.11.2013; TJBA, Apelação nº 0301725-11.2016.8.05.0022, Rel.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, pub. 05.07.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001188-80.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada IVALDINETE BEZERRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer, em parte, do apelo interposto, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator